Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-12.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705442-12.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME APELADO: DERICK QUIRINO COUTINHO DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda. ME contra a sentença da Vara Cível do Paranoá que, em ação monitória proposta em desfavor de Derick Quirino Coutinho, declarou a prescrição das notas promissórias vencidas entre 20/8/2015 a 20/11/2015 e julgou o pedido inicial parcialmente procedente para constituir de pleno direito o título executivo judicial na forma do art. 701, §2o do CPC (ID no 41479906). 2. A procuração de ID no 41479879 outorgada por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda. ME à Dra. Bruna Guilherme Campos Bersan, OAB/DF no 48.321 somente permite o substabelecimento com reservas de poderes. 3. Intime-se a apelante para regularizar a sua representação processual (ID no 44402547), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 76, §2o, inciso I). Brasília, DF, 14 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO